Tribunal: STF
Processo: RE 87994
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-18
Data de publicação: 1977-11-18

Ementa:
PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NÃO TEM TAL EFEITO O RECEBIMENTO DA
DENUNCIA SUBSTITUTIVA DE PORTARIA INSTAURADORA DA AÇÃO PENAL, NOS
CASOS REGIDOS PELA LEI N. 4.611/65. EXAME DO TEMA PELO PLENÁRIO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RHC 55.501, 31.8.77). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NÃO CONHECIDO.